Tribunal: TJBA
Processo: 8005197-85.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005197-85.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE TEIXEIRA DE SA

Advogado(s)
:
ANDRE FILIPE SANTOS DE SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ADJUNTO. INSTALAÇÃO POR DECRETO JUDICIÁRIO N. 233, DE 11/03/2022. ART. 2º, §4º, DA LEI 12.153/2009. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 10/STJ. COMPETÊNCIA RELATIVA X COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ENUNCIADO 09 DO FONAJEF. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO RITO PELA PARTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 64, §§1º E 3º, DO CPC. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PRECEDENTE TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA
MANTIDA
ATÉ A MATÉRIA SE DECIDIDA PELO JUÍZO COMPETENTE.

1. A Lei nº 12.153/2009 atribui competência absoluta ao Juizado Especial da Fazenda Pública, inclusive aos juizados adjuntos criados por designação do Tribunal, quando instalados na comarca.

2. Precedente do STJ (IAC nº 10 – REsp 1.896.379/MT) consolidou a tese de que, havendo instalação do Juizado da Fazenda Pública, não cabe à parte optar pelo rito comum, por se tratar de competência absoluta.

3. O Enunciado nº 09 do FONAJEF reforça que, nas comarcas onde instalados juizados ou juizados adjuntos, a competência é do Juizado da Fazenda Pública, não se admitindo tramitação da demanda na Vara comum.

4. Reconhecida a incompetência absoluta, deve o magistrado determinar a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §§1º e 3º, do CPC, sendo vedada a extinção do processo sem exame do mérito.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
PAULO AFONSO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº
8005197-85.2023.8.05.0191
, no qual figuram como
partes as acima
elencadas.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII